Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EXCEÇÃO. RIGOR EXCESSIVO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê os requisitos da petição inicial e o art. 320 estabelece que a esta será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. A fase postulatória – assim como todo o processo – deve ser regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. O juiz deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide. Também deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais. Além disso, rege a sistemática processual o princípio da primazia do julgamento de mérito, que é a finalidade principal do processo. A extinção sem análise do mérito deve ser uma exceção, apenas nos casos em que resta inviabilizado o prosseguimento processual.
3. No caso, a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Quanto ao valor da condenação, nas três petições iniciais apresentadas, o autor informou com detalhes: o contrato inadimplido, os termos pactuados, qual parcela deixou de ser paga, o valor de cada parcela, a taxa de juros aplicada, o valor total do contrato e o valor atualizado da dívida. Ou seja: o valor da condenação pretendido está expresso em todas as iniciais.
4. O indeferimento da petição inicial e o julgamento do processo sem análise de mérito revelam um excessivo rigor na fase postulatória, o que vai de encontro aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A sentença deve ser anulada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.